Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO CDC. PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
4. Na forma do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
5. Restou demonstrada a prática indevida de preposto da parte ré referente à concessão de empréstimo consignado não contratado, no valor de R$ 3.612,28 (três mil, seiscentos e doze reais e vinte e oito centavos), com depósito na conta corrente da parte autora, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 88,75 (oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e descontado do benefício previdenciário da parte autora, idosa, demonstrando o ato ilícito, em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC.
6. Não se trata de dano moral in re ipsa, contudo em razão de inúmeros precedentes semelhantes praticado contra idosos as Turmas Recursais têm julgados negando o pedido indenização por danos morais, cujo entendimento deve ser modificado, porque se verifica uma prática corriqueira e abusiva perpetrada pelos prepostos de instituições financeiras, que acabam auferindo vantagem financeira indevida contra consumidor hipossuficiente, afrontando o seu direito à proteção dos seus interesses econômicos, devendo a indenização por danos morais ter caráter educativo e punitivo.
7. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVISTO NO CDC (parágrafo único, art. 42, do CDC). Demonstrado que não se trata de erro justificável, mas sim de má-fé, uma vez que a prática está sendo investida contra diversos idosos aposentados, à revelia deles, que só conseguem resolver o problema quando buscam fazer valer os seus direitos perante o Judiciário. Neste caso, ainda, para agravar o problema, a parte autora trouxe a informação de que os descontos persistem, mesmo após a sentença (ID. Num. 37861824), demonstrando as vantagens ilícitas que a parte ré continua a auferir através dos atos dos seus prepostos. De modo que deve ser mantida a condenação na forma dobrada.
8. Recurso DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO.